Tribunal: TJDFT
Processo: 0026987-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0026987-79.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRO VIANA PANHOL, JOSE MARCIO RIBEIRO DA COSTA EMBARGADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Alessandro Viana Panhol e José Márcio Ribeiro da Costa (ID. 17315463). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora